Tribunal: TJMT
Processo: 1009864-07.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009864-07.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), VINICIUS DE FREITAS SILGUEIRO - CPF: 019.948.461-94 (EMBARGADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), F. S. S. - CPF: 122.076.961-46 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DE FREITAS SILGUEIRO - CPF: 019.948.461-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – OMISSÃO DA OPERADORA – BOA-FÉ OBJETIVA – CDC – REEMBOLSO DEVIDO – LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009864-07.2024.8.11.0007

EMBARGANTE:

F.S.S, REPRESENTADA POR SEU GENITOR VINICIUS DE FREITAS SILGUEIRO

EMBARGADA:

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
F.S.S, REPRESENTADA POR SEU GENITOR VINICIUS DE FREITAS SILGUEIRO,
contra acordão dessa Câmara (Id. 342167892
), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para determinar que o reembolso dos valores seja limitado aos limites contratuais, mantendo os demais termos da sentença.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões que o contrato de plano de saúde juntado aos autos, que determinou que tal restituição se desse nos limites contratuais, não indicou expressamente qual cláusula do contrato daria suporte à referida limitação, tampouco definiu qual seria o limite aplicado.

Assevera que o acórdão proferido compromete a efetividade do devido processo legal, na medida em que a parte fica impossibilitada de exercer plenamente seu direito de defesa frente a uma limitação cuja origem jurídica e fática não foi explicitada.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a contradição verificadas no r. acórdão, nos termos e fundamentos anteriormente apontados (Id. 343701890).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 345304398).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – OMISSÃO DA OPERADORA – BOA-FÉ OBJETIVA – CDC – REEMBOLSO DEVIDO – LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Process;o Civil.

O contrato de plano de saúde encontra-se submetido à disciplina da Lei no 9.656/98 e aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, sendo interpretado sob a ótica da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

Tratando-se de procedimento médico de alta complexidade, realizado em caráter de urgência, é legítimo o reembolso das despesas efetuadas fora da rede credenciada, consoante o art. 12, VI, da Lei no 9.656/98.

A operadora que não comprova, de forma tempestiva e eficaz, ter disponibilizado meios idôneos para o atendimento necessário ao beneficiário em situação crítica, revela violação aos deveres contratuais e de confiança, ensejando o dever de ressarcimento.

É legítima a limitação do valor do reembolso à tabela prevista no plano contratado, afastando-se qualquer alegação de enriquecimento sem causa ou desequilíbrio atuarial, sendo que a sentença merece ser retificada nesse ponto.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, o reembolso de despesas realizadas fora da rede, nos limites contratuais, quando evidenciada a urgência ou falha da operadora.

Para tanto, a embargante sustenta em suas razões que
o contrato de plano de saúde juntado aos autos, que determinou que tal restituição se desse nos limites contratuais, não indicou expressamente qual cláusula do contrato daria suporte à referida limitação, tampouco definiu qual seria o limite aplicado, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, como se verifica dos autos, denota-se que o julgado foi claro ao reconhecer o direito ao reembolso das despesas médicas, mas limitando-o aos valores previstos contratualmente, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e à legislação específica, não havendo qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

A alegação de que o acórdão seria inexequível por não especificar os valores ou a tabela aplicável não procede.

A liquidação de sentença, prevista nos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se justamente a apurar o
quantum debeatur
quando a condenação for ilíquida.

No caso dos autos, caberá à embargante, na fase de cumprimento de sentença, apresentar os valores despendidos, e à embargada demonstrar os limites de reembolso previstos na cláusula 10.4 do contrato e na tabela do plano de saúde, possibilitando-se o contraditório e a fixação do valor devido.

Logo, trata-se de liquidação por arbitramento ou por cálculos, conforme o caso, procedimento ordinário e plenamente viável no sistema processual vigente.

Assim sendo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026